Tribunal: TJBA
Processo: 0000893-64.2011.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000893-64.2011.8.05.0042 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ORLANDO DE NOVAIS OLIVEIRA Advogado(s): JULIO CESAR FERREIRA DA FONSECA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, IV, CP). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INDICAÇÃO DE FONTE ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO RELATIVO À ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA PELO JUÍZO A QUO, POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. II - Noticia a peça vestibular que “[...] no dia 22 de janeiro de 2011, por volta das 22 h, numa residência situada no povoado de Lagoa Clara, Município de Canarana, os denunciados, portando facas de cozinha, desferiram golpes no rosto e no pescoço de JAILTON ALVES CARNEIRO JÚNIOR, provocando lesões que causaram a sua morte”. [...] Ato contínuo, teriam ocultado o corpo da Vítima e se evadido do Povoado. III – A Defesa pugnou pela despronúncia, alegando a insuficiência de indícios de autoria delitiva; subsidiariamente, requereu a reforma decisão proferida pelo Juízo a quo para inadmitir prova emprestada. IV – Materialidade delitiva comprovada através de Laudo de Exame Cadavérico e depoimentos prestados em Juízo. Indícios de autoria suficientes. A decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação por entender presente a materialidade e existentes indícios suficientes de autoria, proclamando, assim, a necessidade de o Réu ser submetido a julgamento ante o juiz natural, consistente no Tribunal do Júri. V – Indicação de fonte pelas testemunhas. Precedentes do STJ. VI – Compartilhamento de provas, contraditório diferido garantido. Precedentes do STJ. VII – RECURSO CONHECIDO E JULGADO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0000893-64.2011.8.05.0042, interposto por ORLANDO DE NOVAIS OLIVEIRA e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.